Tribunal: TJSP
Processo: 1001450-48.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Comprovação do acidente de trajeto e da incapacidade temporária para o trabalho – Auxílio-doença devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-doença – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior.

PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1013 (REsp no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Comprovação do acidente de trajeto e da incapacidade temporária para o trabalho – Auxílio-doença devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-doença – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior.

PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1013 (REsp no 1.786.590).

CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Art. 85, § 4o, II do CPC/2015.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.